Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que existe omissão no acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa, por ser impossível a realização de perícia ante o descarte do equipamento, e quanto ao argumento de que houve culpa exclusiva de terceiro.
2. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.